Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702074-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTOS CLANDESTINOS. ARNIQUEIRAS. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSSIILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela Terracap no intuito de afastar a responsabilização solidária fixada em sentença e buscar a individualização de responsabilidades no processo regularização da fundiária e ambiental da região de Arniqueiras. 2. Cabe a cada um dos órgãos do ente federativo Distrito Federal, envidar esforços no sentido preconizado no dispositivo da Sentença. 3. Não compete ao Juízo individualizar atribuições dos requeridos referidos no processo de regularização de loteamentos clandestinos, seja pelo fato de que a TERRACAP faz parte da administração pública indireta do Distrito Federal e de sua governança, seja pelo fato da inadmissibilidade de postura ativista do Juízo em substituição aos Poderes constituídos. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 5.861/73, sob o argumento de que não tem obrigação de exercer poder polícia para obstar novas ocupações no Setor Habitacional objeto da demanda em processo de regularização. Assim, aduz que não pode ser condenada solidariamente sem que haja a identificação da natureza jurídica dos réus e/ou as atribuições legais de cada ente de modo individualizado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 30, inciso VIII, e 32, §1o, ambos da Constituição Federal, ante a competência exclusiva do Distrito Federal o exercício do poder de polícia. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento ao artigo 2o da Lei 5.861/73. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da competência da empresa pública para o exercício do poder de polícia de modo a afastar sua responsabilidade fiscalizatória demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indicada transgressão aos artigos 30, inciso VIII, e 32, §1o, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Isso porque rever a decisão colegiada e apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente é providência que esbarra no óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030